Tribunal: TJMT
Processo: 0016853-58.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016853-58.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de munições de uso restrito. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Princípio da insignificância. Ausência de ofensividade ao bem jurídico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de posse ilegal de munições de uso restrito, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A posse de 3 (três) munições de calibres diversos, sem qualquer armamento que pudesse deflagrá-las, não é capaz de gerar lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

O c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 440.820/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.6.2018; AP nº 1008605-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016853-58.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0016853-58.2012.8.11.0042), que absolveu ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR de posse ilegal de munições de uso restrito - art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 - (fls. 191 - ID 232022697).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“há robustas provas nos autos de que autoriza a condenação do apelado ELUIZIO GARCIA, no crime de posse ilegal das munições de uso restrito”.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por posse ilegal de munições de uso restrito (fls. 231 - ID 232023164).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 243 - ID 232023172).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU DAS SANÇÕES DO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 234968177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de setembro de 2012, por volta das 20h00min, na residência situada na Rua Guanabara, n° 14, Quadra 203, bairro Altos da Serra, nesta capital, o denunciado ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR ocultou no interior de um guarda-roupas vinte e seis munições intactas, sendo: três de calibre 12, catorze de calibre 38, uma calibre.380, uma calibre 9mm, uma calibre.40, cinco calibre 22 e uma calibre 5.56 para fuzil; e um revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série M176572, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR se encontra incurso nas penas do artigo 14, caput, c/c artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, c/c art. 70, do Código Penal [...].”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotor de Justiça - fls. 13 - ID 232022697).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“ [...] I - DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POSTULADO PELA DEFESA:

A douta Defesa pugno pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de posse de munição de uso restrito, por ausência de potencialidade lesiva.

Entendo que a razão está com a douta Defesa, já que a conduta de posse de munições de uso restrito atribuída ao Acusado não pode ser considerada como criminosa, já que não se mostra típica em sua dimensão material, tendo em vista que a simples posse de munição, desacompanhada de arma de fogo, por si só não é idônea a causar dano, isto é, provocar lesão ao bem jurídico tutelado.

Não se pode desconsiderar a quantidade irrelevante de munições (3 cartuchos), e, ainda, o fato de que não estavam acompanhadas de arma de fogo, conclui-se pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

É sabido e ressabido que o Direito Penal deve punir apenas as condutas mais graves e perigosas que lesem os bens jurídicos de maior relevância.

Dizer que a intervenção é mínima significa que o Direito Penal deve ser a última ratio, restringindo e direcionando o poder incriminador do Estado, ou seja, atuar tão somente quando os demais ramos não forem suficientes.

É bem verdade que durante longo período me filiei à corrente doutrinária que defende a tese de que para que se reconheça a ocorrência da insignificância do crime, é necessário que não apenas o resultado da ação delituosa pudesse ser considerado como um irrelevante penal, mas que também a culpabilidade do autor fosse irrelevante.

No entanto, reconheço que a razão está, neste momento de grave crise social e que o Poder Judiciário se encontra assoberbado com demandas absolutamente graves, com aqueles que defendem a tese de que, para que se reconheça a ocorrência do crime de bagatela, necessário apenas que se apure as condições objetivas, não se incluindo, nessa premissa, os antecedentes do agente.

Os postulados de intervenção mínima do

Estado, da lesividade e da fragmentariedade que hoje embasam o direito penal moderno não mais permitem que se exija, para o reconhecimento da ocorrência de crime, peculiaridades sobre a conduta do agente, bastando a presença das elementares objetivas que devem estar demonstradas quais sejam:

I) a mínima ofensividade da conduta do agente;

II) nenhuma periculosidade social da ação;

III) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente;

IV) inexpressividade da lesão provocada (HC 101.074 - Relator Ministro Celso de Mello - Segunda Turma – Dje 30.04.2010) [...]

Pelo exposto, resta claro que os únicos fatores que devem ser sopesados na análise do reconhecimento do crime bagatelar são aqueles que se relacionam diretamente ao fato criminoso, tornando-se dispensável qualquer análise sobre a personalidade do agente e a sua propensão à delinquência. [...]

Assim, tendo em vista a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social, tenho que a conduta de posse de munição de uso restrito é atípica. [...]

[...] julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 05/07, dos autos, para absolver o réu Eluizio Garcia Duarte Junior, já qualificado, das sanções do art. 16, caput, da Lei n.° 10.826/03 [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - fls. 193 - ID 232022697)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31 - ID

232022697) e Laudo Pericial nº 2.3.2012.7591-01 (fls. 73 - ID

232022697), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial colheram-se as declarações de Rosana Domingas Prado, policial militar (fls. 19 - ID

232022697), Marlon Marcel Alves de Souza, policial militar (fls. 21 - ID

232022697), Luiz Fernando Ferreira de Almeida, policial militar (fls. 23 - ID232022697), e ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR, apelado (fls. 25 - ID

232022697).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Luiz Fernando Ferreira de Almeida e Marlon Marcel Alves de Souza, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID

232022699).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 18.9.2012, por volta das 20h, na residência localizada à rua Guanabara, nº 14, Quadra nº 203, bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, o apelado ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR teria ocultado no interior de um guarda-roupas 3 (três) munições de uso restrito, quais sejam: 1 (um) cartucho [calibre 5,56x45mm], 1 (um) cartucho [calibre.40 SW] e 1 (um) cartucho [calibre 9mm].

No caso, a quantidade de munições [3 cartuchos] não se revelou significativa, notadamente porque não foi apreendida arma de fogo compatível com os projéteis, de modo que não houve
“lesão ao bem jurídico tutelado pela norma”
(STJ, AgInt no REsp 1803900/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 10.6.2019).

Como bem pontuado pela juíza da causa [Maria Rosi de Meira Borba, na sentença],
“a conduta de posse de munições de uso restrito atribuída ao Acusado não pode ser considerada como criminosa, já que não se mostra típica em sua dimensão material, tendo em vista que a simples posse de munição, desacompanhada de arma de fogo, por si só não é idônea a causar dano”
(fls. 193 - ID 232022697)
.

Atente-se, ainda, que o apelado foi condenado por posse de arma de uso permitido, sendo individualizadas as condutas imputadas.

Frise-se que o c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 15.6.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A apreensão de três munições na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(AP nº 1008605-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 12.5.2020)

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024